Tribunal: TCU
Processo: 002.351/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata de Decisão Normativa para definição dos percentuais individuais de participação dos estados, do distrito federal e dos municípios brasileiros no produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico (cide) para o exercício de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de anteprojeto de decisão normativa com os percentuais individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios brasileiros no produto da arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para o exercício de 2020. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pela relatora, em: 9.1. aprovar o anteprojeto de decisão normativa e anexos; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação e da decisão normativa aprovada, com seus anexos, aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao ministro de Estado da Economia, ao presidente do Banco do Brasil S.A., ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que oriente as secretarias do TCU nos estados a encaminharem à Secretaria de Macroavaliação Governamental, com a urgência que a matéria requer, eventuais recursos interpostos para retificação dos percentuais individuais de participação na Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico aprovados para o exercício de 2020, haja vista o disposto no art. 292-A do Regimento Interno do Tribunal; 9.4. arquivar o processo.